Tribunal: TJES
Processo: 0002122-97.2018.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Produto Impróprio
Data de julgamento: 2024-08-21

Ementa:
ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEFEITO DE FABRICAÇÃO EM MOTOCICLETA NOVA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA CONCESSIONÁRIA E PELA FABRICANTE DENTRO DO PRAO LEGAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATO ILÍCITO OU DANO. SENTENÇA MANTIDA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 373, incisos I e II, estabelece que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

O
Apelante demonstrou, tão somente, que adquiriu a motocicleta e, após apresentar defeitos, encaminhou a motocicleta para a revisão e acionamento da garantia,
contudo
não foram juntados aos autos elementos probatórios suficientes que comprovassem de forma inequívoca a existência dos vícios ocultos que tornassem o bem impróprio para o uso.

As ordens de serviço anexadas, embora demonstrem que houve reparos, não atestam a incapacidade do produto para o uso a que se destina.
A
s três vezes em que a motocicleta foi encaminhada à concessionária, a mesma fora devolvida em prazo inferior a 30 (trinta) dias, conforme prevê o art. 18, §1º, do CDC.

O
s parcos
documentos apresentados evidenciam que as apeladas atenderam prontamente às reclamações do apelante, realizando os reparos necessários sem ônus para o consumidor.
O simples fato do bem adquirido ter apresentado qualquer defeito que fora sanado no período de garantia, sem a necessidade de maiores intervenções, não revela ilícitos cometidos pelas apeladas.

A
sentença recorrida não merece reforma,
eis que o
apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, não demonstrando de forma inequívoca os alegados vícios ocultos nem o prejuízo irreparável ou de difícil reparação que justificasse a devolução do valor pago pela motocicleta ou a indenização por danos morais.

Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002122-97.2018.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FELIPE PALUMBO RODRIGUES

APELADO: AUTO JAPAN SEMINOVOS VEICULOS E PECAS LTDA e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEFEITO DE FABRICAÇÃO EM MOTOCICLETA NOVA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA CONCESSIONÁRIA E PELA FABRICANTE DENTRO DO PRAZO LEGAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATO ILÍCITO OU DANO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 373, incisos I e II, estabelece que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

O
Apelante demonstrou, tão somente, que adquiriu a motocicleta e, após apresentar defeitos, encaminhou a motocicleta para a revisão e acionamento da garantia. C
ontudo,
não foram juntados aos autos elementos probatórios suficientes que comprovassem de forma inequívoca a existência dos vícios ocultos que tornassem o bem impróprio para o uso.

As ordens de serviço anexadas, embora demonstrem que houve reparos, não atestam a incapacidade do produto para o uso a que se destina.
A
s três vezes em que a motocicleta foi encaminhada à concessionária, a mesma fora devolvida em prazo inferior a 30 (trinta) dias, conforme prevê o art. 18, §1º, do CDC.

O
s parcos
documentos apresentados evidenciam que as apeladas atenderam prontamente às reclamações do apelante, realizando os reparos necessários sem ônus para o consumidor.
O simples fato do bem adquirido ter apresentado qualquer defeito que fora sanado no período de garantia, sem a necessidade de maiores intervenções, não revela ilícitos cometidos pelas apeladas.

A
sentença recorrida não merece reforma,
eis que o
apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, não demonstrando de forma inequívoca os alegados vícios ocultos nem o prejuízo irreparável ou de difícil reparação que justificasse a devolução do valor pago pela motocicleta ou a indenização por danos morais.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de apelação cível interposta por
FELIPE PALUMBO RODRIGUES
contra a
r. s
entença
constante no
ID
n.
6168499, integrada pelo julgado de embargos de declaração de ID
n.
6168515, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Guaçuí, que, nos autos da ação de restituição de quantia paga c/c reparação de danos morais ajuizada em face de
DUCATI BELO HORIZONTE MOTOCICLETAS E PEÇAS LTDA.
e
DUCATI DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS LTDA.
, julgou improcedentes os pedidos iniciais
e condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Nas
razões recursais
apresentadas no ID n.
6168522,
o apelante sustenta, em síntese, que:
(i)

adquiriu uma motocicleta zero quilômetro da marca Ducati, que apresentou vícios ocultos, tornando-se imprópria para o uso;
(ii)
o
s problemas não foram solucionados dentro do prazo legal, mesmo após várias tentativas de reparo pelas assistências técnicas das empresas apeladas;
(iii)
o conjunto probatório apresentado, incluindo várias ordens de serviço e intervenções técnicas na motocicleta, é suficiente para demonstrar os vícios;
(iv)
o douto magistrado de primeiro grau afirmou que a demanda necessitaria da realização de prova pericial, a qual se revela desnecessária, pois as provas documentais são robustas.

Sob essas premissas,
requer

a

reforma da sentença, para que seja julgado procedente o pedido de restituição da quantia paga, além da condenação pelos danos materiais e morais causados.

C
ontrarrazões
apresentadas pelos apelados no ID n. 6168529 e n. 6168531,

nas quais ambos
pugna
m

pelo desprovimento do recurso.

Por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a admissibilidade,
conheço do recurso.

Na origem, foi ajuizada ação de restituição de quantia paga cumulada com danos morais pelo ora apelante em face DUCATI BELO HORIZONTE MOTOCICLETAS E PEÇAS LTDA e DUCATI DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS LTDA, na qual alega ter adquirido uma motocicleta marca/modelo DUCATI XDIAVEL S, Chassi 95VFA00AAGM000024, pelo valor pago de R$ 85.900,00 (oitenta e cinco mil e novecentos reais).

Sustenta que aos 7 (sete) meses de uso realizou a primeira revisão da motocicleta, com 1000 km rodados, sendo verificado na Ordem de Serviço, que o pneu traseiro do lado esquerdo estava com escoriações, bem como com freio insuficiente.

O apelante afirmou que em uma viagem para Domingos Martins/ES o pneu traseiro furou, e, por isso, levou a motocicleta para a segunda revisão com 2.736 km rodados no dia 28/06/2018, sendo constatado na ordem de serviço que a pinça de freio soltou e danificou a roda traseira precisando ser trocada.

Na data de 14/08/2018, novamente o freio traseiro parou de funcionar, sendo constatado na Ordem de serviço um vazamento de óleo na pinça de freio traseiro, que havia caído.

Na data de 14/09/2018, novamente levou sua motocicleta para a Oficina da requerida, para recall de troca das chaves da moto, devido a defeitos elétricos reclamados por vários dos consumidores das motos desta marca/modelo.

Diante dos defeitos identificados, o apelante sustenta que a motocicleta apresentou vícios ocultos que a tornaram imprópria para o uso, não tendo sido os defeitos sanados pelas apeladas dentro do prazo legal, requerendo o ressarcimento no valor de R$ 85.900,00 (oitenta e cinco mil e novecentos reais), danos materiais nos valores de R$ 5.600,00 (compra de jaqueta e capacete) e R$ 450,00 (emplacamento), além de compensação por danos morais.

O douto magistrado de primeiro grau, na sentença recorrida, julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de que a parte autora não logrou êxito em comprovar o vício existente, tendo em vista que não colacionou aos autos provas que comprovassem os efetivos danos alegados.

Ressaltou, ainda, que as demandadas promoveram todo suporte necessário ao autor, não se eximindo da responsabilidade da assistência técnica.

Pois bem. O Código de Processo Civil, em seu artigo 373, incisos I e II, estabelece que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso em análise, observa-se que o Apelante demonstrou, tão somente, que adquiriu a motocicleta e, após apresentar defeitos, encaminhou a motocicleta para a revisão e acionamento da garantia.

O apelante comprovou que esteve na concessionária por três vezes, sendo uma delas para revisão preventiva e as outras duas para reparo do freio e vazamento da suspensão, tendo, inclusive, na primeira oportunidade, feito a viagem pilotando a moto de seu Estado (Espírito Santo) à Minas Gerais, não ocorrendo nenhuma anormalidade no freio.

A quarta vez que o Apelante esteve na concessionária foi apenas para um recall (chamado de responsabilidade da fábrica) da troca das chaves da moto, que não possui nenhuma relação com a presente demanda.

Dito isso, apesar das alegações do apelante sobre os defeitos apresentados pela motocicleta, não foram juntados aos autos elementos probatórios suficientes que comprovassem de forma inequívoca a existência dos vícios ocultos que tornassem o bem impróprio para o uso.

As ordens de serviço anexadas, embora demonstrem que houve reparos, não atestam a incapacidade do produto para o uso a que se destina.

Ademais, como bem salientado na sentença vergastada, as apeladas receberam a motocicleta e realizaram os reparos necessários através da garantia, não tendo ônus algum para o apelante, nem mesmo se eximiram da responsabilidade da assistência técnica.

Cumpre registrar, ainda, que as três vezes em que a motocicleta foi encaminhada à concessionária, a mesma fora devolvida em prazo inferior a 30 (trinta) dias, conforme prevê o art. 18, §1º, do CDC.

Com relação à possibilidade de produção de prova pericial apta a comprovar os supostos vícios, destaca-se que às fls. 241/242 o apelante expressamente desistiu da prova, comprometendo sobremaneira a comprovação das suas alegações.

Posteriormente, as partes foram intimadas para esclarecer se haviam outras provas a serem produzidas (fl. 249), e, ante a inexistência de outros pedidos, o feito foi julgado antecipadamente.

Assim, observa-se que os parcos documentos apresentados evidenciam que as apeladas atenderam prontamente às reclamações do apelante, realizando os reparos necessários sem ônus para o consumidor.

O simples fato do bem adquirido ter apresentado qualquer defeito, que fora sanado no período de garantia e sem a necessidade de maiores intervenções, não revela os alegados ilícitos cometidos pelas apeladas.

Nesse ponto, saliento que a responsabilidade do fabricante e do fornecedor é afastada quando se comprova a inexistência do defeito ou quando não há prova suficiente dos danos alegados pelo consumidor.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria é clara ao estabelecer que o simples fato de o produto necessitar de reparos não é suficiente para configurar dano moral, sendo necessário que o defeito comprometa significativamente o uso do bem, o que não restou demonstrado, como se vê dos julgados abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MATÉRIA PRECLUSA. DEFEITO DE FABRICAÇÃO EM MOTOCICLETA NOVA. ALEGAÇÃO DE MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA CONCESSIONÁRIA E PELA FABRICANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATO ILÍCITO OU DANO. REVISÕES PERIÓDICAS NÃO REALIZADAS. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA. [...] III.
Conforme dispõe o CDC, a fornecedora e a fabricante do veículo respondem de forma solidária pelo vício do produto ou pela má prestação de serviços ao consumidor. IV. A parte autora/apelante deve comprovar o fato constitutivo do seu direito, trazendo aos autos prova suficiente para ensejar a procedência dos pedidos iniciais.
[...] (TJ-GO - PROCESSO C&Iacute;VEL E DO TRABALHO -&gt; Recursos -&gt; Apela&ccedil;&atilde;o C&iacute;vel: 03253865620168090006 ANÁPOLIS, Relator: Des(a). AMÉLIA MARTINS DE ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/03/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 11/03/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DEFEITO DE FABRICAÇÃO. FATO DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE DA FABRICANTE. ART. 12 DO CDC. REPARO REALIZADO EM CURTO ESPAÇO DE TEMPO. CHAMAMENTO PARA RECALL. ACIDENTE SOFRIDO PELO AUTOR NÃO COMPROVADO.[...]
Inocorrência de conduta ilícita das apeladas que tão logo detectaram o defeito na motocicleta efetuaram o reparo, não ultrapassando o prazo de 30 dias estabelecido no art. 18, § 1º do CDC, tendo a fabricante do produto, inclusive, chamado os proprietários de motocicletas do mesmo modelo para recall. Ausência de violação à dignidade humana ou abalo emocional que justifique reparação por danos morais. Autores que não comprovaram minimamente a ocorrência de acidente em razão do defeito, ônus que lhes incumbia.
Eventos que não ultrapassam o mero aborrecimento. Súmula nº 75 TJRJ. Recurso desprovido. (TJ-RJ - APL: 00070743920158190208 RIO DE JANEIRO MEIER REGIONAL 4 VARA CIVEL, Relator: MARÍLIA DE CASTRO NEVES VIEIRA, Data de Julgamento: 28/02/2018, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/03/2018)

BEM MÓVEL -
Indenização por danos materiais e morais - Ação proposta com a finalidade de obter indenização em decorrência de defeito mecânico em motocicleta fabricada pela ré, bem como arbitrar indenização por danos morais
- Falha no acelerador da motocicleta que teria sido a causa do acidente sofrido pelo autor -
Inexistência de responsabilidade da fabricante, pois o nexo de causalidade entre o defeito e a queda da motocicleta não foi comprovado - Existência de 'Recall' efetuado pela fábrica que não importa no estabelecimento automático do nexo causal entre o defeito e o acidente - Dano moral - Ausência de comprovação nesse sentido
- Sentença mantida - Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 00392657520118260114 SP 0039265-75.2011.8.26.0114, Relator: Carlos Nunes, Data de Julgamento: 28/07/2015, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/07/2015)

Assim
, entendo que a sentença recorrida não merece reforma,
eis que o
apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, não demonstrando de forma inequívoca os alegados vícios ocultos nem o prejuízo irreparável ou de difícil reparação que justificasse a devolução do valor pago pela motocicleta ou a indenização por danos morais.

Pelo exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença de primeiro grau.

Diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo suspensa a sua exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida.

Acompanho o voto de relatoria.